Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724505-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THIAGO LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0002129-92.2017.8.07.0007) em que contende com THIAGO LEITE DA SILVA. Na decisão agravada, o juiz indeferiu a suspensão da execução, porquanto “A despeito da regra do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, bem como da decisão do juízo da recuperação judicial, no sentido de paralisar o trâmite das execuções individuais por 180 (cento e oitenta) dias, ao caso aplica-se o artigo 31-A, § 8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação. Dessa forma, suspender a execução sem motivos que o justifiquem é contribuir para o descumprimento do comando maior inserto na referida Lei; qual seja, o patrimônio afetado responde por débitos e obrigação inerentes à própria incorporação, estando indene aos efeitos da falência e, por óbvio, da recuperação judicial”(ID 66056402). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, devendo ser revogada a ordem de manutenção da penhora do imóvel, com consequente suspensão de atos ulteriores. Quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada, de modo a determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel. Ademais, em caso de manutenção da constrição, requer seja informado ao juízo universal sobre a existência da indisponibilidade, de maneira que o imóvel volte a integrar o patrimônio da agravante para o fim de cumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645- 87.2020.8.19.0001). Assevera que iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do Agravado, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum). Mesmo credores trabalhistas, merecedores de especial proteção legal, não podem levantar valores depositados nas ações trabalhistas após o início da recuperação judicial, como já reiteradamente decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o imóvel aqui penhorado é de fundamental importância para que o grupo João Fortes possa fazer frente ao pagamento de todos os seus credores, e não apenas o agravado. Alega que o juízo universal já se manifestou sobre o tema quando proferiu a decisão liminar, concluindo que as SPE ́s com patrimônio de afetação devem sim ver deferido o processamento da recuperação judicial. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 17845494 e 17845496). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, por meio do qual o agravado pretende o pagamento de R$ 99.037,37, relativo ao distrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel (ID 38443651). De acordo com a decisão de ID 51084136, de 29/11/2019, o juiz deferiu a penhora do imóvel pertencente ao executado JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (matrícula no 324693 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF), localizado na CNB 6, lotes 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, loja 310, em Taguatinga/DF, por meio do sistema e-RIDFT. Esclareceu que “inobstante a qualidade de patrimônio de afetação do imóvel em questão, o exequente comprovou que o seu crédito decorre de distrato de unidade imobiliária que deveria ter sido edificada com a incorporação. Daí por que "incide à hipótese a exceção prevista na parte final do § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, afastando-se a proteção ao bem conferida pelo regime de afetação, porquanto constituída a obrigação em função da própria incorporação afetada" (Acórdão 1156890, 07185414420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por meio da petição de ID 64328755, a JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pediu a suspensão da execução de origem, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, e conforme determinado no processo de recuperação judicial. Esclareceu que a jurisprudência do STJ deu origem ao Informativo no 598, que dispõe o seguinte: “O juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo”. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu a suspensão da execução, esclarecendo o seguinte: “O executado, id. 64328755, noticia que “em razão de delicado cenário de crise econômico-financeira, o Grupo JOÃO FORTES ingressou, no último dia 27/04/2020, com pedido de recuperação judicial, distribuído ao MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Doc. 01 – proc. no 0085645- 87.2020.8.19.0001) ”. E prossegue: “Em 12/05/2020 foi proferida decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando-se, ainda, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções contra as requerentes, dentre as quais se encontra, inequivocamente, este processo”. A seguir, vaticina: “Também com o deferimento do processamento da recuperação judicial, inaugurou-se a competência do MM. Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro para a análise de todos os atos de constrição, bem como para deliberação acerca da destinação do patrimônio das recuperandas, inclusive eventual levantamento de valores e expedição de alvarás. Isso porque, o impacto de medidas deferidas por outros juízos, alheios à recuperação, pode inviabilizar por completo a reestruturação da empresa e prejudicar o seu universo de credores”. Depois de coligir julgados em prol de sua tese, encerra requerendo a suspensão deste feito, com fundamento no art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, e na forma determinada no processo de recuperação judicial. O exequente, por sua vez (id. 64558948), sustenta que o imóvel que deu origem ao crédito, que inclusive já se encontra penhorado nos autos, foi constituído patrimônio de afetação, nos termos do artigo artigo 31-A da Lei no 4591/64, conforme se verifica do Av-2 da certidão da matrícula (id. 53290617), motivo por que, conforme artigo 31-F da mesma Lei, em combinação com artigo 119, inciso IX da Lei no 11.101/05, está à margem da recuperação judicial. Depois de transcrever julgado, encerra requerendo a realização da pesquisa de ativos financeiros do devedor. Sucintamente relatados, decido. Depreende-se que a execução está secundada por instrumento particular de distrato de cessão dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o número 324693 no 3o Ofício do Distrito Federal, o qual foi vendido pelo executado ao exequente (id. 38443669), em regime de incorporação imobiliária e com registro de patrimônio de afetação, conforme se verifica da respectiva certidão de matrícula, id. 53290617. A despeito da regra do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, bem como da decisão do juízo da recuperação judicial, no sentido de paralisar o trâmite das execuções individuais por 180 (cento e oitenta) dias, ao caso aplica-se o artigo 31-A, § 8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação. Dessa forma, suspender a execução sem motivos que o justifiquem é contribuir para o descumprimento do comando maior inserto na referida Lei; qual seja, o patrimônio afetado responde por débitos e obrigação inerentes à própria incorporação, estando indene aos efeitos da falência e, por óbvio, da recuperação judicial. Nesse sentido, a principal utilidade da afetação é distinguir o acervo geral do incorporador com o patrimônio de afetação, já que este último responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Nesse sentido, a doutrina destaca o seguinte: “A afetação visa a garantir que as receitas de cada incorporação sejam rigorosamente aplicadas na realização do respectivo empreendimento, impedindo o desvio de recursos de um empreendimento para o outro ou para as obrigações gerais da empresa incorporadora, que sejam estranhas às obrigações vinculadas ao empreendimento afetado. Por esse modo, a afetação atende a necessidade de conferir tutela especial a todos quanto contribuíram para a realização da obra, sejam aqueles que tenham contribuído para erigir o edifício com seu esforço pessoal - os trabalhadores - ou aqueles que a financiaram com seus recursos - os adquirentes e as entidades financiadoras - e, ainda, os credores preferenciais por créditos previdenciários e fiscais vinculados ao negócio” (Chalhub, Melhim Namem. A incorporação imobiliária como patrimônio de afetação - A teoria da afetação e sua aplicação às incorporações imobiliárias. Comentários à Med. Prov. 2.221, de 04.09.2001. Revista de Direito Imobiliário. Vol. 55, p. 62. São Paulo: Ed RT, jul. 2003). Noutro giro, não é factível ter-se que o patrimônio de afetação seria destinado apenas para fazer frente à conclusão da edificação do empreendimento (artigo 31-A, caput e § 8o, da Lei no 4.591/1.964), já que o artigo 31-A, § 6o, deste mesmo diploma legal, dispôs que “os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação”, o que fortifica os argumentos do exequente. [...]”. Com efeito, segundo o art. 31-A, da Lei no 4.591, de 16/12/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias com a redação dada pela Lei 10.931/2004: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. § 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. § 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 4o No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no § 6o. § 5o As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do § 6o do art. 35. § 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. § 7o O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. § 8o Excluem-se do patrimônio de afetação: I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver; e II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58). [...] § 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis”. De acordo com o art. 119, VI e IX, da Lei 11.101, de 9/2/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece o seguinte: “Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: [...] VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva; [...] IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.” Com efeito, por mais que a agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. Esta Corte de Justiça tem entendimento de que há incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos adquirentes das unidades imobiliárias. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 31-A da Lei n° 4.591/64, com redação determinada pela Lei n° 10.931/04, o patrimônio de afetação justifica-se em razão da vulnerabilidade dos adquirentes das unidades imobiliárias frente às mudanças do negócio incorporativo. 2. Na espécie, a decisão agravada não coloca em risco o chamado patrimônio de afetação vinculado aos referidos empreendimentos, ao contrário, confere a incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime”. (07050749520188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 26/9/2018.) Assim, não há elementos que apontem a probabilidade do direito do agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator